Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-32.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-32.2021.8.05.0102 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILVA MASCENA DA SILVA Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou critérios de correção monetária desde cada desconto indevido, juros moratórios a partir do evento danoso e determinou a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos critérios de correção monetária, juros moratórios e devolução em dobro; (ii) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração; (iii) determinar se é admissível a análise de pedido de compensação de valores formulado apenas em sede de embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões relativas à correção monetária e aos juros moratórios, fixando-os conforme a orientação da Súmula 43 do STJ, afastando a alegação de omissão ou contradição. O julgado também analisa de forma clara a devolução em dobro do indébito, ao reconhecer a inexistência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo. O pedido de compensação de valores configura inovação recursal, pois não foi objeto de apreciação no acórdão nem devolvido ao tribunal no recurso de apelação, sendo incabível sua análise em embargos de declaração. A jurisprudência do STJ reafirma que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses legais de cabimento. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito das matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa as questões suscitadas pelas partes. 3. É inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração. 4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento das matérias suscitadas, mesmo com a rejeição dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, Súmula 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 8000444-32.2021.8.05.0102, em que é embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e embargada NILVA MASCENA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.